Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA (Plantão Judicial de 2o Grau) Número do processo: 0708939-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA IMPETRANTE: LORENA VIEIRA BITENCOURT AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA DESPACHO Cuida-se de pedido de desistência do Habeas Corpus, impetrado pela advogada Lorena Vieira Bitencourt em favor de EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame dos requerimentos que possuem natureza urgentíssima, isto é, de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. Na espécie, cuida-se de pedido de desistência de Habeas Corpus, acerca do qual se verifica a ausência de urgência apta a atrair a competência do desembargador plantonista para o exame da questão. Assim, inexistindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediata manifestação judicial, inviável a apreciação no plantão. Pelo exposto, nada a prover. Determino a remessa dos autos Desembargador Relator, juízo natural do presente feito, a quem caberá a adequada análise do pleito. Brasília, 24 de março de 2022. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau